Tribunal: STM
Processo: 7000200-60.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000200-60.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARLON EDUARDO GOMES
ADVOGADO: LEANDRO JORGE ABUD REGO (OAB: RJ161594)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter
inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:33:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2653253
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000200-60.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARLON EDUARDO GOMES.
ADVOGADO: DR. LEANDRO JORGE ABUD REGO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME PREVISTO NO ART. 216 C/C O ART.
218, INCISO III, AMBOS DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - "ANIMUS INJURIANDI".
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - O crime de injúria (art. 216 do CPM) pune aquele que ofende a dignidade ou o decoro de
outrem, atingindo a ideia que o ofendido tem de si próprio.
II - O crime exige o dolo específico de querer injuriar a vítima, de modo a macular sua honra ao
lhe atribuir juízo depreciativo, isto é, uma determinada vontade subjetiva de realização da
conduta típica, o especial fim de agir - denominado animus injuriandi.
III - A avaliação de inferior hierárquico da melhor forma a atender os interesses da
Administração Militar, em rascunho, não caracteriza o animus injuriandi do agente, afastando a
própria caracterização formal do crime.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e em negar provimento ao recurso Do
Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:33:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2653253
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000200-60.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARLON EDUARDO GOMES.
ADVOGADO: DR. LEANDRO JORGE ABUD REGO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) em face da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, por
unanimidade, absolveu o Suboficial da Marinha (Reserva) MARLON EDUARDO GOMES do crime previsto no art.
216, c/c o art. 218, inciso III, tudo do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar - CPPM (Evento 150, Processo nº 7000857-40.2019.7.01.0001).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Processo nº 7000857-40.2019.7.01.0001), recebida em 2/7/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 22/10/2018, a bordo do Batalhão de Artilharia de
Fuzileiros Navais, o Apelado ofendeu a honra do CB José Nilton Belo Lima Junior ao, na condição de superior
hierárquico dele, uma vez que era Comandante de Bateria de Comando e Serviços no Batalhão em que o
ofendido servia, emitir Parecer desfavorável ao reengajamento do citado Cabo em que afirmava tratar-se de
um militar mentiroso, articulador e mau caráter. Assim, o apelado ofendeu a dignidade e o decoro do ofendido
CB BELO.
3. As palavras injuriosas chegaram ao conhecimento do Oficial de Pessoal, CT Carlos Alberto Pereira de
Figueiredo Junior, que, no mesmo documento, se manifestou favoravelmente ao reengajamento, uma vez que
o suposto ofendido preenchia todos os requisitos exigidos, e do Imediato CF Salvador Mota Junior, que opinou
desfavoravelmente ao reengajamento, com base no referido Parecer.
4. O Apelado foi devidamente citado em 12/8/2019 (Evento 32, Processo nº 7000857-40.2019.7.01.0001).
5. As duas testemunhas arroladas pelo MPM foram ouvidas em 10/9/2019, 1º SG-FN Paulo Cândido Chagas
Filho (Evento 36, vídeos 1 a 3, Processo nº 7000857-40.2019.7.01.0001) e CF-FN Salvador Mota Junior (Evento
36, vídeos 4 a 9, do mesmo Processo), assim como o ofendido CB José Nilton Belo Lima Junior (Evento 34,
vídeos 1 a 3, do mesmo Processo). O Apelado foi qualificado e interrogado na mesma oportunidade (Evento 37,
vídeos 1 a 7, do mesmo Processo).
6. A Defesa não arrolou testemunhas.
7. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 42, Proc. nº 7000857-
40.2019.7.01.0001) e pela Defesa (Evento 45, do mesmo Processo).
8. Na Sessão de Julgamento de 2/3/2021, o Conselho julgador, por unanimidade, julgou improcedente a
pretensão acusatória, com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM, por considerar não existir certeza
necessária para sustentar um decreto condenatório. Sustenta que o "documento a que se refere a denúncia é
mero rascunho e jamais fez parte das alterações militares do ofendido" e que não deveria ter sido divulgado, o
que afastaria o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito (Eventos 146 e 147, Proc. nº 7000857-
40.2019.7.01.0001).
9. A Sentença recorrida foi publicada eletronicamente no dia 4/3/2021 (Evento 150, Proc. nº 7000857-
40.2019.7.01.0001).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:33:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2653253
10. A intimação eletrônica foi expedida para o MPM no dia 5/3/2021 (Evento 151, Processo nº 7000857-
40.2019.7.01.0001) e o Parquet interpôs o presente recurso de apelação em 8/3/2021 (Evento 153 do mesmo
Processo).
11. Em suas razões, requer a reforma da r. Sentença para que o Apelado MARLON EDUARDO GOMES seja
condenado à pena do art. 216 c/c o art. 218, tudo do CPM. Sustenta que a autoria delitiva e a materialidade
foram comprovadas por meio de documentos e dos depoimentos das testemunhas e do ofendido, assim como
pela confissão do ora Apelado. Assevera que o meio empregado para cometer o delito (segundo o Apelado,
tratava-se de rascunho) não afasta o crime e que todos os elementos do tipo se encontram presentes no caso.
Por fim, ressalta que o Apelado praticou o crime "em total desrespeito ao princípio constitucional da Disciplina
aplicado às Instituições Militares, quando dolosamente ofende um subordinado, denegrindo a imagem e honra
deste" (Evento 1, doc. 1).
12. Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo não provimento do recurso para que a Sentença absolutória seja
mantida em todos os seus termos. Afirma que a "prática delitiva não restou comprovada, uma vez que a
palavra da vítima no contexto soa contraditória e isolada, haja vista que sequer conseguiu explicar em
depoimento como obteve a suposta prova e como haveria tomado conhecimento das supostas injúrias".
Defende que o Apelado agiu de acordo com as diretrizes militares de seu cargo e que não teve a intenção de
injuriar o ofendido, mas, apenas, de informar ao Comando o que estava acontecendo naquele momento.
Conclui que o Apelado possui mais de trinta anos de carreira, sempre com os maiores conceitos e
condecorações, e que não teria motivos para agir de tal maneira (Evento 1, doc. 2).
13. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, o qual opinou pelo
provimento do recurso ministerial, com a consequente reforma da Sentença recorrida e condenação do ora
Apelado. Defende que o fato de as agressões terem sido praticadas em rascunho não desconfigura o crime e
que expressões ofensivas têm motivação relacionada a sentimento pessoal. Assim, infere que o animus
injuriandi veldiffamandi está presente diante da grave afirmação, que, inclusive, poderia ter comprometido a
permanência dele na Marinha do Brasil, o que demonstra a intensidade do dolo praticado no delito (Evento 6).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:33:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2653253
VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta pelo recorrente, haja vista que a intimação eletrônica foi expedida para o Ministério Público Militar
(MPM) em 5/3/2021 (Evento 151, Proc. nº 7000857-40.2019.7.01.0001), tendo o presente apelo sido interposto
no dia 8/3/2021 (Evento 153 do mesmo Processo). Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão
preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em suas razões de apelação, o MPM requer o provimento do presente recurso com consequente reforma da
r. Sentença para que o Apelado seja condenado nas penas do art. 216 c/c o art. 218 ambos do CPM, por
estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (Evento 1, doc. 1).
3. Não assiste razão ao Parquet Militar.
4. O crime de injúria, inserto no art. 216 do CPM, pune aquele que ofende a dignidade ou o decoro de outrem,
ou seja, atinge a ideia que o ofendido tem de si próprio, o seu brio pessoal.
5. O crime só é punível a título de dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a vítima.
Ademais, o tipo exige, para a sua realização, o dolo específico de querer injuriar a vítima, de modo a macular
sua honra ao lhe atribuir juízo depreciativo, isto é, uma determinada vontade subjetiva de realização da
conduta típica, o especial fim de agir - denominado animus injuriandi.
6. No presente caso, o ora Apelado, então Comandante de Bateria de Comando e Serviço no Batalhão de
Artilharia de Fuzileiros Navais, na qualidade de superior hierárquico do suposto ofendido, emitiu parecer
desfavorável ao seu reengajamento, em que teria supostamente ofendido sua honra ao afirmar que se tratava
de um "militar mentiroso, articulador e mau caráter".
7. Contudo, embora censurável, a conduta do ora Apelado não tinha o intuito de injuriar o suposto ofendido,
tanto que, em seu interrogatório, ressaltou que "de maneira nenhuma queria agredir o militar" e que se
arrependeu de ter escrito daquela forma. Afirma que o que ocorreu, em realidade, é que o parecer era mero
rascunho, que seria discutido primeiramente com o Comandante, o qual iria apontar sugestões antes de o
documento ser levado adiante, conforme acontece em diversas situações. Ressaltou, por fim, que o
mencionado parecer não seguiu nos assentamentos e anotações do suposto ofendido (Evento 37, vídeos 1 a 7,
Proc. nº 7000857-40.2019.7.01.0001).
8. Dessa maneira, não vislumbro o elemento subjetivo do tipo de injúria porque entendo que o agente, ao
escrever as palavras, não agiu com a intenção de ofender, nem com vontade de macular a honra alheia, mas
tão apenas de realizar a avaliação de seu inferior hierárquico da melhor forma a atender os interesses da
Administração Militar. Nesse ponto, novamente é importante ressaltar que as palavras foram escritas em um
rascunho.
9. Portanto, a inexistência do elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria - animus injuriandi - afasta a
própria caracterização formal do crime, que exige, sempre, a presença do dolo específico, o propósito de
ofender, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica em questão. E é justamente isso que não se verifica no
caso em tela, uma vez que não foi possível comprovar, na conduta do ora Apelado, o desejo de ferir o decoro
ou a dignidade do suposto ofendido. Assim, ausente esta elementar do tipo, não é possível a configuração do
crime, razão pela qual deve-se manter o decreto absolutório imposto na r. Sentença, cujos fundamentos adoto
também como razão de decidir, in litteris (Evento 150, Proc. nº 7000857-40.2019.7.01.0001):
"(...)
O exame do panorama probatório indica que a ação penal deve ser julgada improcedente.
Em Juízo, o réu, em síntese, negou a acusação; que nada tem contra as testemunhas; que já
respondeu a processo, mas foi absolvido; que o ofendido era subordinado ao réu; que o parecer
que está nos autos era rascunho, não foi aprovado pelo Comandante e foi refeito, não seguiu;
que foi feito novo parecer, após o Comandante mandar mudar os termos; que, no primeiro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:33:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2653253
parecer, chamou o ofendido de mentiroso, articulador e mau caráter, em razão de situação
ocorrida na Unidade; que não teve intenção de agredir o militar; que o ofendido não falou que o
Comandante e o Imediato estavam preocupados com o horário do regresso, pois os militares
deveriam estar, às 5 horas da manhã, no campo de Gericinó, para cerimônia; que o
Comandante queria que todos dormissem a bordo, mas o réu solicitou que regressassem às 19
horas, argumentando que não cumpririam o expediente naquele dia e chegariam mais tarde;
que chamou o ofendido, mais antigo do grupo, e mais 06 militares para falar com relação ao
horário e determinou que regressassem às 19 horas, do dia anterior à cerimônia; que, naquele
dia, às 19 horas, o ofendido ligou e disse que estavam todos à bordo, inclusive ele próprio; que
o réu estava a bordo e reuniu todos que estavam à bordo; que o Cabo Caio disse, nessa
oportunidade, que o Cabo Belo estava na faculdade e que ele teria autorizado os demais a
chegarem às 22 horas; que deu uma "parte" no ofendido, mas, após refletir, rasgou a "parte",
diante do ofendido e do Perez, dando uma nova chance ao ofendido; que tem mais de 30
(trinta) anos de serviço na Marinha, com conceito alto; que o réu "montou" uma barbearia e o
ofendido assumiu, mas ele deixou "pegar"; que não registrou nada contra o ofendido; que
mudou os termos para "não sou favorável, militar não confiável"; que não sabe como rascunho
chegou ao conhecimento do ofendido; que, hoje, não usaria mais o termos que usou; que se
arrepende de ter escrito; que foi contra o reengajamento do ofendido; que chegou ao Batalhão
em 1991 e trata todos de forma igualitária (Ev. 37).
O ofendido, Cabo José Nilton Belo Lima Junior, em síntese, disse conhecer o réu desde
meados de 2017; que o réu era encarregado do declarante; que o declarante se sentia
perseguido pelo réu; que o réu era hostil com o declarante; que o declarante flexibilizou o
horário de regresso de alguns militares, por ser o mais antigo e por achar ter autonomia para
isso; que, depois desse episódio, o réu intensificou a perseguição; que isso pode ser confirmado
pelo Sargento Perez; que seu conceito semestral foi baixado drasticamente depois que passou
a ser subordinado do réu; que os fatos eram de conhecimento dos demais militares; que isso
prejudicou sua saúde mental e de sua família; que é músico e o réu mandou o depoente
trabalhar numa obra, carregar pedra; que fez o trabalho na obra; que nunca foi punido em mais
de nove anos de serviço; que foi reengajado; que, após a instauração do IPM, o réu não o
procurou; que, em razão dessa situação, trancou a matrícula na faculdade; que seu pai tem
problemas de saúde e estava, nesse período, com o réu; que seu pai estava internado e
recebeu alta e pediu para sair para buscá-lo; que, por causa do réu, os pais ficaram esperando
das 10 às 13 horas; que soube que o réu ordenou que o sargento Jocimar Santos desse uma
parte no depoente por quebra de hierarquia; que o réu leu, na frente dos Sargentos Perez e
Vagner, o parecer e disse "é isso que eu acho que você é"; que a ordem de trabalhar na obra
foi do réu, não sabendo se ele retransmitia uma ordem (Ev. 34).
Testemunhas indicadas pelo Ministério Público Militar:
Sargento Paulo Cândido Chagas Filho, em síntese, disse que trabalha com o réu; que
desconhece desavença ou perseguição entre réu e ofendido; que o réu pediu, algumas vezes,
que o depoente, como mais antigo dos músicos, falasse com o ofendido para orientá-lo sobre
funções no trabalho, quando ele deixava algum furo; que a vítima nunca se referiu a
perseguição pelo réu; que o ofendido não gostava muito da forma de como eram cobradas
suas tarefas; que ele sempre questionava o porquê dele ser mandado para as funções; que ele
fazia, não com muito gosto, mas fazia; que o Suboficial músico Emídio comentou com o
depoente que o ofendido não cumpria o que era determinado, inclusive teria pedido ao
Suboficial Emídio para mentir para os superiores dizendo que ele, ofendido, estaria num lugar
que não estava; que o réu não perseguia o ofendido; que o réu é linha dura, que ele "aperta",
cobra postura e o ofendido não gosta muito disso (Ev. 36 - Docs. 01/03).
Capitão-de-Fragata Salvador Mota Junior, em síntese, que desconhece desavença entre o
réu e o ofendido; que era o Imediato na OM e foi contrário ao reengajamento do ofendido com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:33:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2653253
base no parecer do encarregado do ofendido, o réu; que não tinha nada de concreto contra o
ofendido; que o encarregado de pessoal informou, tecnicamente, que não tinha nada
desfavorável sobre o ofendido; que, como imediato, não pode imaginar que o encarregado
lançará inverdades; que, no parecer, não havia referência a partes ou ocorrências; que o
Comandante é quem decide sobre reengajamento; que já serviu com o réu anteriormente; que
nunca soube se perseguição (Ev. 36 - Docs. 04/09).
Não existe certeza necessária para sustentar um decreto condenatório.
O documento a que se refere a denúncia é mero rascunho e jamais fez parte das alterações
militares do ofendido. Não deveria ter sido divulgado, não se sabendo inclusive como o
ofendido teve acesso a ele. Obviamente, tais circunstâncias afastam o elemento subjetivo
necessário a caracterização do ilícito.
Outrossim, merece destaque as alegações da Defesa a seguir transcritas:
"Outro ponto que merece ser destacado é que os Militares da Marinha tem um
linguajar diferenciado, onde por muitas vezes, são confundidos com grosserias, mas
não passa de situações corriqueiras e do dia a dia do militar. Exemplo disso é que para
falar que esta com problemas o militar fala que esta na onça, para perguntar se o
militar esta brincando, é perguntado se ele esta de guerra e etc. Assim, ao se
expressar da maneira trazida aos autos pelo CB Belo, frise-se que em documento não
oficial e que não seguiu para a Caderneta de Registro do Militar o Suboficial usou de
terminologias corriqueiras para o Militar. Ora Excelência o Suboficial Marlon Eduardo
Gomes em nenhum momento teve o intuito de injuriar o Cabo Belo, mas ao contrário
teve apenas a intenção de informar ao Comando o que naquele momento estava
acontecendo."
ISTO POSTO, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, JULGAR
improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVER o Suboficial da Marinha MARLON EDUARDO
GOMES, já qualificado nos autos, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar."
10. Neste sentido, julgou recentemente o Plenário desse Superior Tribunal Militar:
" EMENTA: APELAÇÃO. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INJÚRIA. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). DOLO ESPECÍFICO DO TIPO. ANIMUS INJURIANDI NÃO
CONFIGURADO. ANIMUS DISCIPLINANDI. CONDUTA ATÍPICA. NÃO PROVIMENTO.
I - A inexistência do elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria - animus injuriandi - afasta
a caracterização formal do crime, que exige a presença do dolo específico, o propósito de
ofender, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica em questão.
II - As denominadas excludentes anímicas desempenham papel de grande relevo, pelo fato da sua
ocorrência implicar em descaracterização do elemento subjetivo inerente ao crime, pois o dolo
jamais resulta da própria expressão considerada ofensiva e não pode ser presumido. A
determinação finalística do agir deve necessariamente ser analisada para a realização do juízo de
tipicidade penal.
III - Da análise das provas acostadas aos autos e ao considerar contexto em que se deram os
diálogos, verifica-se que a conduta do Apelado possuía a clara intenção de disciplinar, o
denominado animus corrigendi vel disciplinandi.
IV - Não restou comprovada a vontade livre e consciente do Acusado de ofender, de
modo a atingir a honra do Ofendido, o que afasta a configuração do crime do art. 216
do CPM, por absoluta falta de dolo específico do tipo - animus injuriandi. Diante da
inexistência de elemento subjetivo essencial à caracterização da infração penal em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:33:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b2653253
causa, a conduta será atípica.
V - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.".
(Apelação nº 7000176-03.2019.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 1º/8/2019). (Grifos nossos).
11. Desta maneira, depreende-se que não há adequação típica ao crime de injúria, uma vez que não se
encontram presentes os elementos objetivos, quais sejam, a intenção de ofender a dignidade ou o decoro do
suposto ofendido. Soma-se a isso, a não observância do dolo específico de atingir, menosprezar, ofender,
humilhar ou ironizar a função pública do militar, razão pela qual não se deve reformar o Decisum ora
impugnado.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter
inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.